Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-66.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE DELITOS. ADEQUAÇÃO.
I – Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria dos crimes de desacato e lesão corporal descritos na peça acusatória, pelo acervo probatório que integra os autos, não se cogita a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação.
II – Demonstrado que o réu agiu com desrespeito e afrontamento contra agente público no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por ele exercida, configura-se crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo.
III – O dolo, ainda que eventual, inerente ao tipo penal de lesão corporal ficou comprovado pelas circunstâncias fáticas em que ocorreram os delitos, revelando inequívoco o objetivo de atentar contra a integridade física das vítimas.
IV – O Magistrado não fica vinculado à tipificação penal contida na denúncia, mas sim aos fatos nela narrados, o que possibilita, no momento de sentenciar o feito, promover a emendatio libelli.
V – Comprovado que o réu atingiu três vítimas pelos estilhaços de vidro quebrados em razão dos golpes de facão desferidos contra a porta que continha placas de vidro, no mesmo contexto fático, está configurado o concurso formal de crimes, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos exatos termos do art. 70 do CP.
VI – O critério a ser utilizado para unificação pelo concurso formal é objetivo, concernente ao número de bens jurídicos atingidos: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.